Tribunal: TJDFT
Processo: 0741570-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741570-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação coletiva no 0707459-49.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido de apresentação das fichas financeiras dos servidores substituídos, necessárias à liquidação da sentença que reconheceu o direito à percepção integral das gratificações de atividade durante o período de afastamento remunerado para estudos (mestrado e doutorado). A demanda originou-se de ação coletiva ajuizada pelo sindicato agravante, visando impedir a supressão de gratificações propter laborem durante o afastamento para cursos de pós-graduação e obter a restituição dos valores indevidamente descontados. A sentença foi parcialmente favorável, reconhecendo o direito à manutenção das gratificações nos casos previstos na LC 840/2011, art. 165, V, “d”, e determinando a abstenção de descontos nos afastamentos enquadrados na referida norma, bem como a restituição dos valores suprimidos ou descontados indevidamente (ID no 76694829). O agravante sustenta que a decisão agravada compromete a efetividade do julgado, pois inviabiliza a correta liquidação da condenação, uma vez que a individualização dos valores depende da análise das fichas financeiras dos servidores substituídos. Argumenta que a negativa do ente público em fornecer tais documentos configura cerceamento de defesa e afronta à efetividade da tutela jurisdicional, sendo imprescindível a sua apresentação para a apuração do quantum debeatur. Invoca o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) e jurisprudência do TJDFT que reconhece a obrigatoriedade da Administração Pública em fornecer os documentos necessários à liquidação de sentença coletiva. Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para suspender os efeitos da decisão interlocutória e determinar que o Distrito Federal apresente as fichas financeiras dos servidores que gozaram de licença remunerada para estudos desde 25/04/2019 até a presente data. Alega risco de dano grave e de difícil reparação, diante da impossibilidade de execução do julgado e da continuidade dos descontos indevidos, além da ocorrência de prescrição. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja determinada a apresentação, pelo Distrito Federal, da lista de todos os servidores que se afastaram para estudos e suas respectivas fichas financeiras, especialmente daqueles que sofreram descontos indevidos, a fim de viabilizar a liquidação da sentença coletiva (ID no 76694829). Preparo devidamente recolhido (ID no 76701099). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro um dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. A plausibilidade jurídica do direito invocado pelo agravante encontra óbice na própria natureza da decisão agravada, que não impede a liquidação da sentença, mas apenas condiciona a produção da prova à iniciativa da parte exequente, nos moldes do procedimento previsto no art. 534 do CPC. A decisão recorrida não extingue o processo de execução, tampouco inviabiliza o cumprimento do julgado, mas apenas exige que o sindicato identifique os beneficiários da ação coletiva, o que é compatível com o princípio da individualização dos créditos reconhecidos judicialmente, senão vejamos trecho da decisão atacada: “Assim, a apresentação da documentação requerida pelo SINPRO/DF — lista de servidores e fichas financeiras — não se mostra adequada no âmbito desta execução coletiva, pois extrapola os limites da condenação e se insere em esfera que demanda análise individualizada, incompatível com o rito adotado”. Ademais, o risco de dano grave e de difícil reparação não se mostra suficientemente demonstrado. A alegação de que os servidores continuam sofrendo descontos indevidos não é acompanhada de prova concreta e atual, tampouco há demonstração de que a postergação da apresentação das fichas financeiras comprometeria de forma irreversível o direito reconhecido na sentença. No mais, o argumento de que o prazo prescricional está em curso não se sustenta, uma vez que a execução coletiva já foi proposta e encontra-se em andamento, sendo possível a adoção de medidas específicas para cada caso, conforme a individualização dos créditos. Por fim, a jurisprudência citada pelo agravante, embora reconheça a possibilidade de requisição judicial de documentos em poder do executado, não impõe, de forma automática, a obrigação de fornecimento prévio e irrestrito de fichas financeiras, sobretudo quando a parte exequente não demonstra a impossibilidade de obter tais informações por outros meios. O princípio da cooperação processual não se confunde com a transferência integral do ônus probatório ao ente público, devendo ser aplicado com razoabilidade e proporcionalidade, conforme as peculiaridades do caso concreto. Dessa forma, ausentes os requisitos legais para a concessão da medida, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, pois não há perigo da demora (risco de dano ou risco ao resultado útil do processo), devendo a tutela jurisdicional ser dada por meio do julgamento colegiado da 7a Turma Cível do E. TJDFT. Comunique-se ao Juízo a quo acerca da presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador